Tribunal: TJBA
Processo: 0573377-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573377-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA PITANGUEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E MAJOROU OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOBRE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/15. NECESSIDADE DE DIFERIMENTO DA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO IMEDIATA SEM BASE DE CÁLCULO CERTA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente municipal em face de acórdão proferido por esta Câmara Cível que, ao apreciar apelação interposta no bojo de ação ordinária de cobrança proposta por servidora pública municipal, negou provimento ao recurso do Município e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais, não tendo, contudo, explicitado o diferimento da definição do respectivo percentual em razão da iliquidez da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, notadamente diante da circunstância de a condenação ser ilíquida, hipótese em que a definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

4. Verifica-se que o acórdão embargado deixou de explicitar que, tratando-se de condenação ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios, inclusive quanto à majoração recursal, deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando definida a base de cálculo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, inexistindo base de cálculo certa, mostra-se inviável a imediata fixação de percentual a título de honorários recursais, competindo ao juízo da liquidação proceder ao respectivo acréscimo.

6. Configurada, portanto, omissão no julgado, impõe-se sua integração, a fim de consignar expressamente que a definição do percentual de honorários sucumbenciais, inclusive quanto à majoração decorrente da fase recursal, deverá ocorrer em liquidação de sentença, preservados os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para suprir omissão, a fim de explicitar que a definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive recursais, deverá ser realizada na fase de liquidação do julgado, em razão da iliquidez da condenação, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2159540 MG 2022/0196500-2, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 09/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0573377-02.2018.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
KATIA PITANGUEIRA DE CARVALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia por
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, tão somente para esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da sucumbência recursal deverá ser considerada pelo juízo da liquidação, quando da fixação definitiva do percentual aplicável, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA